Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-14.2018.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002189-14.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELSON JUNIOR MARTINS - CPF: 936.401.701-30 (RECORRENTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TEREZINHA ROHDEN - CPF: 600.361.339-49 (VÍTIMA), GERSON DOS SANTOS SANTANA - CPF: 921.214.541-87 (ASSISTENTE), IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.463.961-11 (ASSISTENTE), MARILENE DA SILVA (ASSISTENTE), JOAO APARECIDO ARAUJO - CPF: 065.446.081-73 (ASSISTENTE), FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO - CPF: 318.414.061-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 121, §2o, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II E ART. 155,
CAPUT
; COM INCIDÊNCIA DO ART. 61, II,
H
; NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE
– ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DESCABIMENTO – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE
ÂNIMO HOMICIDA
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRONUNCIAMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo homicida na conduta imputada ao recorrente, impõe-se a incidência
in casu
do brocardo jurídico
in dubio pro societate
e a subsequente remessa da dúvida ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

Pronúncia mantida. Recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

NELSON JÚNIOR MARTINS

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
NELSON JÚNIOR MARTINS
contra a r. decisão de ID 83056053, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.o 0002189-14.2018.811.0009, em que o ora recorrente foi
pronunciado
pela suposta prática,
em concurso material
, dos crimes previstos no
art. 121, §2o, inciso II c/c art. 14, inciso II
e
art. 155,
caput
, com incidência do art. 61, II,
h
,
todos do Código Penal
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 83056063, embora o recorrente se utilize da expressão “impronúncia” ao formular o pedido, pugna, na verdade,
pela
desclassificação
do crime doloso contra a vida
para o delito

de
lesão corporal de natureza leve
, ao argumento de que as provas produzidas em juízo indicam tão-somente a existência de
animus laedendi
e não do dolo de matar, ao que acrescenta
en passant
a afirmação de que sua ação constituiu mera reação de defesa, porquanto inicialmente atacado pela vítima com arranhões no pescoço, e conclui sustentado que a tese desclassificatória foi defendida pelo próprio Ministério Público nos memoriais finais, razão pela qual não pode ser pronunciado à míngua de pedido do órgão acusatório.

Em contrarrazões vistas no ID 83056067, o Ministério Público concorda com a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal leve, com subsequente encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Exercendo o juízo de retratação por meio do decisório de ID 83056068, a autoridade judiciária de primeiro grau conservou a r. decisão atacada, ratificando os fundamentos fáticos e jurídicos já expostos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado sob o ID 83500959, em que a d. Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, divergindo da linha intelectiva capitaneada pelo órgão ministerial de primeiro grau, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
MÉRITO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade do recurso em apreço, na medida em que é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir o fim colimado, motivo pelo qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Narra a denúncia que, no dia 06/07/2018, por volta das 14h30min, na residência particular situada na Rua Maringá, n.o 183, bairro Jardim Vânia, na cidade de Colíder/MT, o ora recorrente
NELSON JÚNIOR MARTINS
, com consciência e vontade, agindo com
animus necandi
e por motivo fútil,
tentou matar
a vítima
Terezinha Rohden
, com 63 (sessenta e três) anos, desferindo-lhe
um golpe na cabeça com uma tampa de panela de pressão, não logrando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que a idosa conseguiu fugir, ao passo que o acusado, agindo com
animus
de assenhoramento definitivo, ainda
subtraiu
da ofendida um aparelho celular Samsung J7, avaliado em R$1.200,00 (um mil e duzentos) reais.

Consta da preambular acusatória, outrossim, que o recorrente
e a vítima possuíam uma relação contratual de prestação de serviços, na qual ficou acordado que o denunciado realizaria uma pintura na residência daquela, sendo que a forma de pagamento corresponderia à entrega de um aparelho celular Samsung J1, no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais). Contudo, durante a execução do serviço, as partes se desentenderam e o recorrente informou que não daria continuidade aos trabalhos, demais disso, exigiu o pagamento em dinheiro, sendo este último negado pela vítima.

Enfim, extrai-se da denúncia que dois dias após a desavença, o denunciado ingressou na residência da vítima munido com uma tampa de panela de pressão e disse à vítima que iria matá-la, momento em que desferiu um golpe em sua cabeça, mas não conseguiu concluir o intento, pois a ofendida logrou fugir e pedir ajuda a um vizinho, que acionou a polícia. E, a
o retornar ao seu domicílio, constatou que o aparelho celular Samsung J7 que estava sobre a mesa, havia desaparecido.

Por tais fatos, o recorrente foi
denunciado
e, ao término da regular instrução processual da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida, restou
pronunciado
pela prática, em concurso material, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e furto simples, com incidência da agravante etária prevista no art. 61, II,
h
, do CP (contra vítima maior de 60 anos), diante do que exsurge irresignado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

No que tange à
desclassificação
, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta
.

Dito de outra forma, o acolhimento do
pedido
desclassificatório
formulado pelo ora recorrente
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes.

Nesse sentido é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
. A ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigido, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito - bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.
2. Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.
3. No caso concreto, a narrativa dos fatos, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem, impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado. O exame da desclassificação da conduta deverá ser realizado pela Corte Popular, juiz natural da causa, pois demandará minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência igualmente firmada neste eg. Sodalício estadual, segundo a qual
é
“
inviável o acolhimento da tese desclassificatória
pela ausência do animus necandi,
se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida
na empreitada criminosa, devendo
a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular
, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos”.
(RESE N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a pretensão recursal
não comporta provimento
, impondo-se ratificar o pronunciamento do acusado a julgamento pela Corte Leiga.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 83056050 – págs. 13/14); do auto de prisão em flagrante (ID 83056050 – pág. 15); do exame de corpo de delito, atestando lesão leve na cabeça da vítima (ID 83056050 – págs. 24/26); além das declarações da ofendida e das testemunhas colhidas na delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos senhores jurados, na medida em que, tanto na Delegacia quanto em juízo,
a vítima o apontou como agressor
, ao passo que
o próprio réu
, segundo consta do r. édito reprochado,
admitiu perante a autoridade judiciária ter golpeado a vítima na cabeça com uma tampa de panela de pressão
.

Nesse contexto e após o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual, constatei que a
dinâmica que cingiu a execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia,
denota a
possível
existência de
animus necandi
na conduta atribuída ao réu
, a desautorizar a desclassificação pretendida.

Neste ponto, convém anotar que, embora na fase inquisitiva o recorrente tenha alegado que estava muito embriagado e que não se recorda dos fatos ocorridos,
o acusado confessou a prática do delito
perante o magistrado, explicando que discutiu com a vítima a respeito de uns serviços que foram contratados e não quitados, e
que pegou a tampa de uma panela de pressão e a atingiu na cabeça
, bem assim, que
teria condições de matar a vítima
, mas não prosseguiu porque “
não queria se complicar mais
” (sic), tendo se arrependido em razão de ter família e filhos.

Por sua vez,
a vítima

Terezinha Rohden
alegou, tanto em sede policial quanto em juízo que, durante a manhã, ela e o recorrente
NELSON
discutiram a respeito da contratação de um serviço e da exigência de pagamento naquele dia e, já após o horário almoço, foi surpreendida com a presença dele no quintal de sua casa,
alegando que iria matá-la
e segurando uma tampa de panela de pressão, instrumento que utilizou para atingi-la na cabeça, fazendo-a sangrar.

Relata, também, que após ser agredida, achou que o recorrente estivesse louco, e conseguiu sair correndo para buscar ajuda na casa de seus vizinhos, tendo percebido que
o acusado permaneceu em sua residência batendo a tampa da panela no chão e gritando que a mataria
, e não satisfeito, quis invadir o imóvel vizinho à sua procura, já com um punhal em mãos, o qual foi descartado quando desconfiou que chamaram a Polícia.

Segundo a oitiva do
policial militar

Ideglan Alves de Oliveira
, o recorrente tentou retornar à residência da vítima enquanto esta já se encontrava em atendimento pelo Corpo de Bombeiros e prestava declarações à equipe de segurança pública, porém, recuou ao ver a guarnição, momento em que a testemunha teria avistado uma faca em suas mãos, a qual, no entanto, não fora posteriormente localizada quando os policiais fizeram a detenção do suspeito, que ofereceu resistência à prisão.

Denota-se, pois, que apesar de serem de menor gravidade as lesões corporais causadas na vítima em decorrência da ação contundente do réu, as peculiaridades que

envolveram o suposto
modus operandi
colocam em dúvida a tese defensiva de que não pretendia matar a ofendida e
corroboram a
possível
presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Por oportuno, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido por meio das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade e de raciocínio dedutivo,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
,
in verbis
:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque
a matéria localiza-se no mundo das intenções
, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325/326)
.
Grifei.

Em suma, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar,
de maneira estreme de dúvidas
,

que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente.

Assim, a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual constam também evidências de que o increpado aparentemente teria agido imbuído de
animus necandi
e de que a ofendida apenas teve a vida preservada por circunstâncias alheias à vontade daquele, isto é, porque fugiu do local e buscou abrigo e ajuda na residência dos vizinhos.

Diante deste cenário, deve incidir à hipótese

o
princípio do
in dubio pro societate
, o qual
impera nesta fase processual
e preceitua que, havendo duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório, a incerteza deve ser resolvida em prol da coletividade, com a consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular, a quem incumbe eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Frise-se, por fim, que
a anuência do Ministério Público em primeiro grau com o pedido de desclassificação feito pela Defesa em nada vincula o juiz do processo
, que pode decidir de maneira contrária, desde que apresente os fundamentos de sua decisão. Nesse sentido:
STJ
–
AgRg nos EDcl no HC: 537251 SP
2019/0297057-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020 – T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020.

É o que se extrai do art. 385, do Código de Processo Penal: “
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a pronúncia prolatada em seu desfavor.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
NELSON JÚNIOR MARTINS
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d.
Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.o 0002189-14.2018.811.0009
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021